Tribunal: TJBA
Processo: 8022910-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022910-59.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ITUCURI SANTOS SANTANA registrado(a) civilmente como ITUCURI SANTOS SANTANA e outros

Advogado(s): FABRICIO GHIL FRIEBER

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRADO

Advogado(s):

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. FUNDAMENTAÇÃO CONTEMPORÂNEA. INAPLICABILIDADE DA ISONOMIA COM CORRÉUS EM LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado
em favor do
P
aciente ITUCURI SANTOS SANTANA,
denunciado pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, em concurso com outros corréus, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Prado que manteve sua prisão preventiva. A defesa alegou excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação contemporânea, violação à isonomia em razão da liberdade concedida aos corréus, condições pessoais favoráveis e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Eis as
questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se a prisão preventiva mantém fundamentação concreta e contemporânea; (iii) determinar se a liberdade concedida aos corréus deve ser estendida ao
P
aciente por isonomia; (iv) verificar se as condições pessoais favoráveis são suficientes para afastar a custódia cautelar;
e (v) analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aferição do excesso de prazo não decorre de simples contagem aritmética dos prazos processuais, devendo observar a razoabilidade, a complexidade do feito e a conduta dos sujeitos processuais.

4. A ação penal apresenta complexidade relevante, pois envolve quatro acusados, imputação de tentativa de homicídio qualificado contra policial militar, expedição de cartas precatórias, diligências para citação e intimação de testemunhas, condução coercitiva de testemunhas ausentes, busca de endereços atualizados e reunião de processos conexos.

5. A condição de foragido do Paciente afasta a alegação de excesso de prazo, pois sua evasão contribui diretamente para o retardamento da marcha processual e impede o reconhecimento de mora judicial injustificada.

6. A fuga do distrito da culpa logo após o fato delituoso constitui fundamento atual, concreto e autônomo para a manutenção da prisão preventiva, especialmente para assegurar a aplicação da lei penal.

7. A constituição de advogado, a apresentação de resposta à acusação ou a citação pessoal não afastam o risco processual decorrente da permanência do paciente em local incerto e não sabido, ciente da existência de mandado de prisão em seu desfavor.

8. A liberdade provisória concedida aos corréus não configura situação fático-processual idêntica à do Paciente, pois aqueles se submeteram à custódia estatal, enquanto o Paciente permaneceu foragido.

9. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando subsistem fundamentos concretos autorizadores da custódia cautelar.

10. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes e inadequadas quando demonstrado o risco concreto à aplicação da lei penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisado à luz da razoabilidade, da complexidade do feito e da conduta processual das partes, de modo que a condição de foragido do acusado afasta a alegação de constrangimento ilegal quando sua evasão contribui para a demora processual.

2. A fuga do distrito da culpa constitui fundamento concreto, atual e autônomo para a manutenção da prisão preventiva destinada a assegurar a aplicação da lei penal.

3. A extensão de liberdade concedida a corréus exige identidade fático-processual, inexistente quando o Paciente permanece foragido e os demais acusados se submetem regularmente à jurisdição.

4. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão preventiva, se presentes os fundamentos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes quando a conduta evasiva do acusado inviabiliza a fiscalização judicial e revela risco à aplicação da lei penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII;
CPP,
arts. 312, 319
e 580
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC
nº
552.752/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 13.04.2020; STJ, RHC
nº
108.959/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.05.2019; TJBA, HC nº 8057351-37.2024.8.05.0000, Rel. Des. Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - 1ª Turma, j. 29.11.2024; STJ, RHC nº 82.290/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2017; STJ, AgRg no HC nº 928.383/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23.10.2024; TJBA, HC nº 8039965-57.2025.8.05.0000, Rel. Des.ª Nágila Maria Sales Brito, Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 21.08.2025; TJBA, HC nº 8008087-22.2022.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 12.05.2022; TJBA, HC nº 8036049-15.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mario Alberto Simões Hirs, Segunda Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 25.07.2025; STJ, AgRg no RHC nº 156.595/TO, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21.06.2022; TJBA, HC nº 8035443-84.2025.8.05.0000, Rel. Des. Pedro Augusto Costa Guerra, Primeira Câmara Criminal - 2ª Turma, j. 29.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº

8022910-59.2026.8.05.0000
, em que
figuram, como
Impetrante,
FABRICIO GHIL FRIEBER
, em favor do Paciente
ITUCURI SANTOS SANTANA
,
e, como
Impetrad
o
,
o

JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
PRADO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara C
riminal
Segunda Turma Julgadora
d
o

E
g
régio
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em

C
ONHECER
e
DENEGAR
A ORDEM

vindicada
, mantendo-
se
o decreto cautelar em desfavor d
o
Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 25 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02